Tribunal: CARF
Processo: 14041.000044/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000044/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTARES ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recruso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTARES ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.826/2010, às e-fls. 59/63, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000044/2009-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000044/2009-12

razão de ter a autuada preparado folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidas pela Seguridade Social (CFL 30), em relação ao período de 01/2003 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 46/50 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.199.738-0.
O relatório fiscal Informa que, na análise da escrituração contábil e documentos
que fundamentaram os lançamentos como Notas Fiscais e folhas de pagamento apresentados
pela empresa, foi constatada a existência de pagamentos de valores a segurados, considerados
como salário de contribuição a sócios e outros contribuintes individuais que não foram incluídos
nas folhas de pagamento e nem informados em GFIP.
Esta omissão de remuneração de segurados na folha de pagamento caracterizou-se
infração tipificada no artigo 32, I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo
225, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06 de maio de 1999.
Em face do relatado, foi aplicada ao infrator multa de R$ 1.254,89, com base nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91; artigo 283, I, "a", e artigo 373, ambos do RPS; e artigo 8°, V,
da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 65/67, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
A defendente apresentou impugnação tempestiva, às fls. 55/56, alegando que o presente
lançamento acessório se confunde com o mérito do lançamento das contribuições
sociais, razão pela qual reitera os termos das justificativas apresentadas na irresignação
do auto de infração de n° 37.199.735-6.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.
MÉRITO
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000044/2009-12

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Primeiramente é preciso esclarecer que as conclusões cerca dos argumentos de
defesa, uma vez que “reitera”, confrontados com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de
Infração, foram devidamente enfrentadas, quando da análise dos recursos voluntários
apresentados nos processos que tratam dos lançamentos das obrigações principais, julgados na
mesma sessão de julgamento.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas.
Pois bem, os julgamentos dos processos de obrigação principal na mesma sessão
de julgamento em que se analisa do presente processo, tendo compreendido esta Turma
Ordinária, na presente por dar provimento parcial aos recursos voluntários apresentados nos
referidos processos, mantendo partes dos fatos geradores que ensejaram o lançamento ora
debatido, deve ser mantida a multa aplicada.
Diante disso, verificou-se que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço dos fatos geradores,
no mínimo, parte mantida no lançamento principal, sobre os "Serviços Prestados por Pessoas
Físicas” e “Pró-Labore/Sócios”.
Ademais, deixou de por em folha, além dos fatos narrados alhures, os
contribuintes individuais (CORRETORES) que foram mantidos no AIOP julgado na mesma
sessão, devendo ser mantida a multa.
Sendo assim, conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é
obrigado a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas
palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000044/2009-12

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital